Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-07.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE UM TOBOGÃ – ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO – FATO INCONTROVERSO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA